Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-85.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000989-85.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
JAIRO VANDERLEI DE SANT ANA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. SUS. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. CONDICIONAR FORNECIMENTO À APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8000989-85.2021.8.05.0043, em que é apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e apelado
D. S. R. e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,